Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703078-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CASSIA FARIA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação de Liquidação por arbitramento movida por CASSIA FARIA MACHADO em desfavor da ora agravante e de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, rejeitou a impugnação aos honorários periciais arbitrados pelo perito. Inicialmente, a agravante esclarece que a ação ajuizada na origem objetivou o provimento da declaração de nulidade de cláusula no tocante ao reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária pela completude dos 59 anos, no percentual de 131,59% (efetivamente aplicado), bem como a devolução dos valores supostamente pagos a maior. Informa que, com o trânsito em julgado da sentença da ação principal, sobreveio o pedido de liquidação da sentença a fim de determinar o índice de reajuste em razão da mudança de faixa etária a ser aplicado. O juízo de origem, então, nomeou perito contábil, o qual apresentou proposta de honorários periciais no importe de R$ 10.395,00 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais). O agravante apresentou impugnação à proposta do perito, sob a alegação de que fora arbitrada em valor demasiado e desproporcional ao trabalho a ser realizado, sobretudo ao se considerar o período a ser apreciado. A impugnação foi rejeitada pelo juízo e mantida a proposta do expert. Afirma que a manutenção do alto valor de honorários periciais não se justifica, eis que o trabalho a ser desenvolvido não demanda assunto de alta complexidade. Colaciona jurisprudência e insiste na redução dos honorários periciais de R$ 10.395,00 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Requer a concessão do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão impugnada. Ao final, pugna pela reforma do decisum, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais. É a síntese do que interessa. Preparo recolhido (ID. 55341678 e 55341679). É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: A parte ré apresentou impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo perito em R$ 10.395,00 (dez mil trezentos e noventa e cinco reais), pretendendo a redução para o máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme petição de ID 182027464. Ocorre que a parte interessada não apresentou qualquer documento, a fim de demonstrar que o valor proposto pelo perito esteja muito acima dos valores que vem sendo praticados em demandas semelhantes. Ademais, a proposta do perito indica os serviços que serão prestados e são condizentes com a natureza da demanda e a complexidade da prova a ser produzida. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Considerando que já houve o depósito dos honorários periciais (ID 182027465), ao perito para agendar perícia. (ID. 183877785 dos autos de origem) Compulsando os autos na origem, tem-se que a expert propôs seus honorários em petição protocolada (ID. 180182686 dos autos de origem), na data de 01.12.2023. Ato contínuo, a Secretaria da Vara procedeu à intimação das requeridas/agravantes para manifestarem-se acerca da proposta apresentada, nos termos da certidão de ID. 180212713 dos autos de origem). A impugnação foi juntada ao ID. 182027464, em conjunto com o comprovante de pagamento dos honorários periciais (ID. 182027465 dos autos de origem). O perito foi intimado da impugnação ao ID. 182533074 e trouxe sua manifestação ao ID. 183604844, por meio da qual esclareceu que a perícia a ser realizada não se trata de apuração simples de percentuais de reajuste, mas sim de levantamentos e análises de documentos e elaboração de estudo atuarial a fim de se determinar a correção ou não dos reajustes aplicados ao plano da autora/agravada. A determinação do percentual de reajuste aplicável aos planos de saúde demanda análise acurada dos fatores de risco e sinistralidade dos grupos segurados, além dos custos econômicos correlatos, o que em princípio, corrobora o acerto da decisão resistida, ao rechaçar o pleito de que os honorários fossem fixados em valor menor. Veja-se que o douto perito especificou sua estimativa de que serão necessárias vinte e sete horas de trabalho e prazo mínimo de trinta dias para a elaboração do laudo, após a completa apresentação da documentação necessária, apresentando proposta de honorários de R$ 10.395,00, valor que foi confirmado pelo perito em resposta à impugnação das partes. Nesse caso, em juízo prefacial, as razões apresentadas não se mostram suficientemente convincentes, mormente por não ter havido impugnação objetiva e especificada quanto ao volume de trabalho necessário à realização do laudo, nem concreta demonstração de que o valor de cada hora – cerca de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), segundo a decisão atacada – esteja em descompasso com a realidade de tal profissão especializada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital